Tribunal: TJES
Processo: 0022221-19.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Enriquecimento sem Causa; Obrigações; Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022221-19.2012.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADRIANA MARIA CELIN
APELADO: RUBENS GIUBERTI GRASSI
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE SE CONTRAPÕEM À DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Verificando emergir dos autos elementos que não se compatibilizam com a alegação de pobreza, não há falar-se em concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, mormente considerando que
“o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

II.
Na hipótese, a despeito de a Recorrente haver acostado aos autos os documentos alusivos às Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física dos últimos três anos, na condição de isenta, constata-se que tal documentação não é capaz de elucidar o patrimônio da Recorrente, isso porque, restou verificado dos autos que a Recorrente recebeu o valor de R$ 178.409,86 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e seis centavos) a título de partilha por ocasião da dissolução de vínculo matrimonial, não constando a destinação empregada do referido montante.

III.
Constatou-se ainda que o objeto da Ação originária refere-se à prestação de contas de um Contrato firmado junto à Empresa Aracruz Celulose, à míngua de repasse ao Recorrido da parte que lhe cabia, valores apontados na Sentença de Primeiro Grau no montante de R$ 89.204,93 (oitenta e nove mil, duzentos e quatro reais e noventa e três centavos).

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ADRIANA MARIA CELIN
formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
(Id. 4275182) em razão da
DECISÃO
(Id. 4163877) proferida por esta Relatoria, no sentido de indeferir a Gratuidade da Justiça postulada no Recurso de
APELAÇÃO
(fls. 309/312)

interposto em razão da
SENTENÇA
(fls. 304/306)

proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA
, nos autos de
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ajuizada por
RUBENS GIUBERTI GRASSI
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça.

Em suas razões, aduz a Recorrente, em apertada síntese, que se encontra desempregada, não lhe restando, portanto,
“quaisquer meios de subsistência”.

Sustenta ainda que os valores recebidos que basearam o indeferimento da Gratuidade de Justiça, são provenientes de partilha decorrente da dissolução de vínculo matrimonial o que ocorreu há mais de 10 (dez) anos, ressaltando que a sua Declaração de Imposto de Renda demonstra que “
há muito tempo não recebeu qualquer quantia que a obrigasse a fazer a declaração do imposto de pessoal física e muito menos jurídica.”

Por oportuno, esta Relatoria já se pronunciou a respeito da questão em
Decisão
(Id. 4163877), cujo conteúdo ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“Com efeito, embora oportunizada a comprovação da sua alegada condição de hipossuficiência financeira, tenho que a Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto se limitou a informar nos autos situação recente de desemprego, deixando, todavia, de discorrer acerca das questões anteriormente pontuadas por este Relator que motivaram, inclusive, a determinação de intimação da parte, nos seguintes termos, in verbis:

“Registra-se, neste particular, que a demanda discute a prestação de contas relacionadas a valores concernente ao lucro obtido com a plantação de eucalipto levada a efeito pelos litigantes, quando ainda casados, em contrato firmado junto à empresa Fibria.

Destaca-se, neste particular, a informação constante dos autos no sentido do creditamento da importância global de R$ 334.997,70 (trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos), tendo sido apurado pelo Juízo Sentenciante, lucro líquido na importância de R$ 178.409,86 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e seis centavos).

Tais elementos, a princípio, militam em desfavor do acolhimento do pleito de concessão de assistência judiciária gratuita, porquanto demonstram situação oposta à alegação de hipossuficiência financeira, sobretudo se considerado que não foram colacionados aos autos outros documentos capazes de demonstrar a integralidade do patrimônio da Recorrente, tampouco os seus gastos habituais (moradia, saúde, alimentação, lazer, dentre outros), que constituem empecilho ao pagamento das custas processuais.”

Nota-se, portanto, que além de não haver esclarecido acerca da destinação do valor de R$ 178.409,86 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e seis centavos) por ela recebido, também não fora juntada a indispensável documentação capaz de comprovar as despesas habituais da Recorrente (moradia, saúde, alimentação, lazer, dentre outros) que constituem empecilho ao pagamento das custas processuais.

Não havendo, pois, elementos aptos a atestar a alegada condição de miserabilidade jurídica, a qual não se verifica simplesmente mediante a declaração de desemprego recente, resulta descabido o acolhimento do pedido de isenção do pagamento das despesas processuais em grau recursal formulado pela Recorrente.

INDEFIRO, pois, a Assistência Judiciária Gratuita.

Indeferido o pedido de assistência judiciária, contudo, não pode ser decretada a deserção, de imediato, sem que antes seja oportunizado à Recorrente o preparo das custas recursais, nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, verbatim:

“Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 7º
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”

Isto posto, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso.”

Com efeito, analisando os autos, não verifico elementos capazes de modificar o entendimento firmado no bojo da supracitada Decisão, alusivo à insuficiência das provas apresentadas capazes de atestar a incapacidade financeira da Recorrente.

Constata-se que
, a despeito de a Recorrente haver acostado aos autos os documentos alusivos às Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física dos últimos três anos, na condição de isenta, referida documentação não é capaz de elucidar o patrimônio da Recorrente, isso porque, restou verificado dos autos que a Recorrente recebeu o valor de R$ 178.409,86 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e seis centavos) a título de partilha por ocasião da dissolução de vínculo matrimonial, não constando a destinação empregada do referido montante.

Ressalta-se, por oportuno e relevante, que o objeto da Ação originária refere-se à prestação de contas de um Contrato firmado junto à Empresa Aracruz Celulose, à míngua de repasse ao Recorrido da parte que lhe cabia, valores apontados na Sentença de Primeiro Grau no montante de R$ 89.204,93 (oitenta e nove mil, duzentos e quatro reais e noventa e três centavos).

Além disso, registra-se, outrossim, que a Recorrente não é assistida pela Defensoria Pública Estadual, mas patrocinada por banca de advocacia privada que não declinou no Instrumento de Procuração exercer o
munus
de forma gratuita.

Desta forma, verificando emergir dos autos elementos que não se compatibilizam com a alegação de pobreza, não há falar-se em concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, mormente considerando que
“o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

Isto posto, conheço do Recurso Agravo Interno e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)